Tribunal: TJDFT
Processo: 0706493-53.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE AUMENTO NA PENA-BASE. REVISÃO DA MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no art. 155, caput, do Código Penal..
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para o reconhecimento do arrependimento posterior, com redução da pena; e (ii) verificar a adequação da fração de aumento utilizada na dosimetria da pena-base, bem como a proporcionalidade da pena de multa aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O arrependimento posterior exige, nos termos do art. 16 do CP, a restituição da coisa por ato voluntário do agente antes do recebimento da denúncia, não sendo suficiente a simples colaboração após intervenção policial. No caso, a devolução do celular subtraído só ocorreu após abordagem da polícia militar, não havendo ato voluntário do réu.
4. A devolução do bem foi incompleta, pois o aparelho foi reconfigurado e o chip original descartado, causando prejuízo à vítima, o que reforça a ausência de reparação integral exigida para aplicação da causa de redução de pena.
5. A aplicação da fração de 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável, sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima do tipo penal, encontra respaldo em entendimento jurisprudencial consolidado e assegura proporcionalidade e equidade na dosimetria.
6. A pena de multa arbitrada em 110 dias-multa mostrou-se desproporcional em relação à pena corporal imposta, devendo ser redimensionada para 20 dias-multa, à razão mínima legal, mantendo-se o regime semiaberto.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 16, 33, §§ 2o e 3o, 44, 59, 68 e 77.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1670780, ApCrim 0001989-03.2018.8.07.0014, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 02.03.2023, DJe 13.03.2023.
TJDFT, Acórdão 1989252, ApCrim 0708024-71.2023.8.07.0010, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 14.04.2025, DJe 24.04.2025.
TJDFT, Acórdão 1835678, ApCrim 0710355-43.2020.8.07.0006, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 21.03.2024, DJe 03.04.2024.
TJDFT, Acórdão 1897884, ApCrim 0702189-17.2023.8.07.0006, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 25.07.2024, PJe 06.08.2024.